Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO E PRIVATIVAS DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.106 DO STJ. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. AUDIÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE VIABILIDADE FINANCEIRA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. A superveniência de condenação à pena privativa de liberdade, por crime cometido durante o cumprimento de pena restritiva de direitos, exige análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, conforme o art. 44, § 5o, do Código Penal, e o entendimento consolidado no Tema 1.106 do STJ.
2. O cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos, como prestação pecuniária, com pena privativa de liberdade é possível, independentemente do regime prisional, desde que verificada a viabilidade do pagamento da pena pecuniária.
3. Deve-se oportunizar ao apenado a manifestação sobre sua condição financeira em audiência especialmente designada para este fim, e, somente após constatada a inviabilidade do pagamento ou descumprimento, pode haver a reconversão da pena restritiva em privativa de liberdade.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos para prevalecer o voto minoritário, garantindo ao apenado a possibilidade de cumprir simultaneamente as penas de prestação pecuniária e privativa de liberdade, com a realização de audiência para verificação das condições financeiras.